Tribunal: TJSP
Processo: 1003552-84.2024.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Fornecimento de água. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora provido. EMBARGOS opostos pela parte requerente, que alega omissão do v. Acórdão em relação à aplicação do artigo 85, §8o-A, do CPC quanto aos honorários advocatícios. Embargos declaratórios opostos em duplicidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Fornecimento de água. Sentença de procedência em parte. RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora provido. EMBARGOS opostos pela parte requerente, que alega omissão do v. Acórdão em relação à aplicação do artigo 85, §8o-A, do CPC quanto aos honorários advocatícios. Embargos declaratórios opostos em duplicidade. Perda de objeto. Extinção por falta de interesse recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.